Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-36.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-36.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GARDENAL LTDA - CNPJ: 08.613.543/0001-96 (APELADO), MARCIO GARDENAL - CPF: 214.091.058-30 (APELADO), ELIANA DE FATIMA MOLINA - CPF: 859.770.041-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC (id. 176173695 - págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se encaixassem nos ditames dos artigos 2o e 5o da referida norma.

Salienta que o Estado-juiz não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Enfatiza que a soma dos créditos executados ultrapassa o valor de 160 UPFs, o que demonstra o equívoco do Juízo singular.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor de
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GARDENAL LTDA
, objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 20132419, decorrente da cobrança da Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN e Descumprimento de Obrigações Acessórias

Ao receber a inicial, em 17/11/2016, o Magistrado determinou a citação da parte executada.

A citação por Oficial de Justiça foi frutífera, porém não houve o pagamento da dívida nem a garantia da execução.

Intimada a Exequente requereu em 29/11/2021, a penhora on line, via sistema BACENJUD, no entanto não houve apreciação do pedido.

Em 14/02/2023, o juízo singular determinou a intimação do Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar manifestação, quanto ao interesse no prosseguimento do feito, já que o valor da execução era inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs e, portanto, estava autorizado a desistir da ação (id. 176173693 – págs. 1 e 2).

O Estado de Mato Grosso não se manifestou.

Em 29/03/2023, o Juiz
a quo
prolatou sentença, que transcrevo em parte:

(...)

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte exequente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que, se houver sido impugnada ou embargada, estes versem apenas sobre questões processuais; ou, sendo outro o caso, haja a concordância da parte adversária. Inteligência do art. 775, parágrafo único, inc. I e II, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza jurídica da demanda e os respectivo elementos da ação se enquadram nos preceitos disciplinados artigo 2.o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, o qual autorizou o não ajuizamento de ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando o seu valor for inferior a 160 UPF/MT, consoante redação transcrita:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ainda, conforme disposição do artigo 5o, parágrafo único, da mesma Lei, a Procuradoria-Geral do Estado foi autorizada a desistir das execuções fiscais ajuizadas e a requerer a extinção das execuções fiscais com valor inferior a 160 UPF/MT:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Na presente execução fiscal, nota-se que o valor da causa está abaixo daquele fixado como diretriz para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT), inclusive, em outros casos idênticos a Fazenda Pública já requereu o arquivamento do feito em razão desse pressuposto legal.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto pelo Estado de Mato Grosso, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais, considerando a isenção prevista no inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

(...)

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O artigo 2o, da Lei n. 10.496/2017, de fato, autorizou a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ação de execução fiscal, para cobrança de créditos inferiores a 160 (cento e sessenta) UPFs, bem assim que na apuração do montante, seriam considerados o valor principal e os acessórios, bem assim os honorários advocatícios. Veja-se:

Art. 2o - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em

regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste

artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. (Destaquei).

Já o artigo 5o, da referida norma, autoriza a PGE/MT desistir da execução fiscal, caso os créditos exigidos na data de vigência da Lei se enquadrem no limite fixado no artigo 2o,
in verbis
:

Art. 5o - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o. (Negritei).

No caso em questão, observo que a Execução Fiscal, ajuízada pelo Recorrente em 17/11/2016, visou ao recebimento dos créditos constantes na CDA N. 20166197 que, correspondem ao valor de R$ 20.947,04 (vinte mil novecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

A Portaria 122/2016 da SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF referente a novembro de 2016 corresponderia a R$ 128,44 (cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Nessa quadra, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 10.496/2017, o débito cobrado não poderia ultrapassar o montante de R$ 20.550,40 (vinte mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Entrementes, como demonstrado alhures, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era de R$ 20.947,04 (vinte mil novecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

Desse modo, é certo que a mencionada norma não se aplica ao caso em tela, o que demonstra o equívoco do Juízo a quo.

Ademais, ainda que o débito executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Julgador impor à PGE que desista da ação, porque se trata de “uma faculdade” da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024